Tribunal: STF
Processo: Rcl 48392
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegada afronta às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 3.721 e 3.649, em que declarados inconstitucionais dispositivos das leis dos estados do ceará e do rio de janeiro, ante a previsão genérica para contratação temporária. decisão reclamada que assentou a validade da contratação temporária de professores do distrito federal para suprir carência remanescente, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público. ausente estrita aderência. negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – sinpro, em face de decisão proferida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do processo nº 0010647-58.2018.8.07.0000, à alegação de violação do quanto decidido por esta Suprema Corte nas ADIs 3.721 e 3.649.
    2. O reclamante afirma cuidar-se na origem de Incidente de Uniformização de Jurisprudência em que fixada a tese de ausência de nulidade dos contratos temporários de Professores do Distrito Federal (i) em decorrência de carência remanescente surgida durante o ano letivo e (ii) para substituição dos professores que assumem cargo de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica.
    3. Alega que a carência remanescente não consta no rol taxativo da Lei Distrital nº 4.266/2008 como hipótese autorizadora de contratação temporária, configurado um problema sistemático e estrutural que ocorre em toda rede pública de educação do DF.
    4. Aponta ser necessário corrigir imprecisões inconstitucionais do Poder Judiciário, tendo em vista que, segundo Nota Técnica da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 2/3 dos professores que atuam efetivamente em sala de aula são temporários, a violar o art. 37, II e IX, da Constituição, bem como o entendimento do STF sobre o tema.
    5. Sustenta que a regra para investidura de cargo público é a ocorrência de Concurso Público, sendo que a Constituição permite ressalvas a esse entendimento, de forma excepcional, ou seja, a interpretação deve ser extremamente limitada e restrita, a contratação temporária é permitida desde que esteja estabelecida em lei e com limites claros de quando possa ocorrer, e apenas para que não prejudique a continuidade do serviço público, fato inclusive que não pode se prolongar demasiadamente no tempo sob pena de perder o caráter excepcional.
    6. Requer a concessão de liminar para cassar a decisão reclamada que considera legal a hipótese de contratação temporária por carência remanescente, ainda que não haja previsão legal. No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de que seja aplicado o entendimento do STF exarado nas ADIs 3.721 e 3.649.
    7. Dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta às ADIs 3.721 e 3.649, tendo vista assentada, na decisão reclamada, a validade dos contratos temporários firmados entre o Distrito Federal e os Professores Substitutos Temporários da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em decorrência de carência remanescente.
    3. Por oportuno, transcrevo a ementa da decisão reclamada:
    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. VALIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO, VICE-DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA, INCLUSIVE QUANDO OCORRIDO O AFASTAMENTO DURANTE O ANO LETIVO 
    1. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal decidiu por unanimidade, a partir do caso em que foram partes: Fernanda Cristina Rodrigues Batista X Distrito Federal, processo n. 0707469- 12.2018.8.07.0016, 2ª Turma Recursal, da Relatoria do Meritíssimo Juiz ALMIR ANDRADE, que:
    1.1. Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público.
    1.2. Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo.”
    4. No julgamento da ADI 3.721, esta Suprema Corte declarou inconstitucionais a alínea f e o § único do art. 3º da Lei Complementar nº 22/00 do Estado do Ceará, ante a autorização de contratação temporária de professores, de forma genérica, (i) em casos de afastamentos que repercutem em carência de natureza temporária e (ii) para fins de implementação de projetos educacionais, com vistas à erradicação do analfabetismo, correção do fluxo escolar e qualificação da população cearense. Transcrevo a ementa do acórdão: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 22/2000, DO ESTADO DO CEARÁ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. CASOS DE LICENÇA. TRANSITORIEDADE DEMONSTRADA. CONFORMAÇÃO LEGAL IDÔNEA, SALVO QUANTO A DUAS HIPÓTESES: EM QUAISQUER CASOS DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO (ALÍNEA “F” DO ART. 3º). PRECEITO GENÉRICO. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E OUTROS (§ ÚNICO DO ART. 3º). METAS CONTINUAMENTE EXIGÍVEIS. 
    1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de “necessidade temporária de excepcional interesse público” que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração, fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.
    2. A Lei Complementar 22/2000, do Estado do Ceará, autorizou a contratação temporária de professores nas situações de “a) licença para tratamento de saúde; b) licença gestante; c) licença por motivo de doença de pessoa da família; d) licença para trato de interesses particulares; e ) cursos de capacitação; e f) e outros afastamentos que repercutam em carência de natureza temporária”; e para “fins de implementação de projetos educacionais, com vistas à erradicação do analfabetismo, correção do fluxo escolar e qualificação da população cearense” (art. 3º, § único).
    3. As hipóteses descritas entre as alíneas “a” e “e” indicam ocorrências alheias ao controle da Administração Pública cuja superveniência pode resultar em desaparelhamento transitório do corpo docente, permitindo reconhecer que a emergencialidade está suficientemente demonstrada. O mesmo não se pode dizer, contudo, da hipótese prevista na alínea “f” do art. 3º da lei atacada, que padece de generalidade manifesta, e cuja declaração de inconstitucionalidade se impõe.
    4. Os projetos educacionais previstos no § único do artigo 3º da LC 22/00 correspondem a objetivos corriqueiros das políticas públicas de educação praticadas no território nacional. Diante da continuada imprescindibilidade de ações desse tipo, não podem elas ficar à mercê de projetos de governo casuísticos, implementados por meio de contratos episódicos, sobretudo quando a lei não tratou de designar qualquer contingência especial a ser atendida.
    5. Ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais a alínea “f” e o § único do art. 3º da Lei Complementar 22/00, do Estado do Ceará, com efeitos modulados para surtir um ano após a data da publicação da ata de julgamento.”
    (ADI 3.721, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2016)
    5. Por sua vez, ao exame da ADI 3.649, esse Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 4.599/2005, que disciplina a contratação temporária, dado o seu caráter genérico, ausente delimitação precisa das hipóteses de necessidade de contratação temporária. O acórdão restou assim ementado:
    “1) A contratação temporária prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição da República não pode servir à burla da regra constitucional que obriga a realização de concurso público para o provimento de cargo efetivo e de emprego público. 
    2) O concurso público, posto revelar critério democrático para a escolha dos melhores a desempenharem atribuições para o Estado, na visão anglo-saxônica do merit system, já integrava a Constituição Imperial de 1824 e deve ser persistentemente prestigiado.
    3) Deveras, há circunstâncias que compelem a Administração Pública a adotar medidas de caráter emergencial para atender a necessidades urgentes e temporárias e que desobrigam, por permissivo constitucional, o administrador público de realizar um concurso público para a contratação temporária.
    4) A contratação temporária, consoante entendimento desta Corte, unicamente poderá ter lugar quando: 1) existir previsão legal dos casos; 2) a contratação for feita por tempo determinado; 3) tiver como função atender a necessidade temporária, e 4) quando a necessidade temporária for de excepcional interesse público.
    5) In casu, o Plenário desta Corte entreviu a inconstitucionalidade de toda a Lei nº 4.599 do Estado do Rio de Janeiro que disciplina a contratação temporária, dado o seu caráter genérico diante da ausência de uma delimitação precisa das hipóteses de necessidade de contratação temporária. Restou ressalvada a posição vencida do relator, no sentido de que apenas o art. 3º da norma objurgada conteria preceito inconstitucional, posto dúbio e dotado de trecho capaz de originar uma compreensão imprecisa, inválida e demasiado genérica, no sentido de que a própria norma por si só estaria criando os cargos necessários à realização da atividade, o que é juridicamente inviável, uma vez que referida providência dependeria de lei específica a ser aprovada diante de uma superveniente necessidade, nos termos do que previsto no art. 61, §1º, II, alínea “a”, da Constituição da República.
    6) É inconstitucional a lei que, de forma vaga, admite a contratação temporária para as atividades de educação pública, saúde pública, sistema penitenciário e assistência à infância e à adolescência, sem que haja demonstração da necessidade temporária subjacente.
    7) A realização de contratação temporária pela Administração Pública nem sempre é ofensiva à salutar exigência constitucional do concurso público, máxime porque ela poderá ocorrer em hipóteses em que não há qualquer vacância de cargo efetivo e com o escopo, verbi gratia, de atendimento de necessidades temporárias até que o ocupante do cargo efetivo a ele retorne. Contudo, a contratação destinada a suprir uma necessidade temporária que exsurge da vacância do cargo efetivo há de durar apenas o tempo necessário para a realização do próximo concurso público, ressoando como razoável o prazo de 12 meses.
    8) A hermenêutica consequencialista indicia que a eventual declaração de inconstitucionalidade da lei fluminense com efeitos ex tunc faria exsurgir um vácuo jurídico no ordenamento estadual, inviabilizando, ainda que temporariamente, a manutenção de qualquer tipo de contratação temporária, o que carrearia um periculum in mora inverso daquele que leis como essa, preventivas, destinadas às tragédias abruptas da natureza e às epidemias procuram minimizar, violando o princípio da proporcionalidade – razoabilidade.
    9) Ex positis, e ressalvada a posição do relator, julgou-se procedente a ação declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 4.599, de 27 de setembro de 2005.
    10) Reconhecida a necessidade de modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar os contratos celebrados até a data desta sessão (28/05/2014), improrrogáveis após 12 (doze) meses a partir do termo a quo acima.”
    (ADI 3.649, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014)
    6. Como visto, nas ADIs 3.721 e 3.649, esta Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Estadual do Ceará e da integralidade da Lei Estadual do Rio de Janeiro, ante a previsão genérica de hipóteses de contratação temporária de professores, sem observância dos requisitos de temporariedade e excepcionalidade da contratação sem concurso público, violado o art. 37, IX, da Constituição Federal.
    7. De modo diverso, a controvérsia objeto da presente reclamação consiste em aferir a validade dos contratos temporários de professores do Distrito Federal, em decorrência de carência remanescente, que, consoante alegado pelo reclamante, sequer consta como hipótese autorizadora de contratação temporária na Lei Distrital nº 4.266/2008.
    Conforme explicitado, a Corte de origem entendeu ausente nulidade dos contratos temporários dos professores da rede pública do Distrito Federal para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público.
    8. Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo das ADIs 3.721 e 3.649, referenciadas como parâmetros de controle. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. 
    1. No caso, o reclamante invoca paradigmas pelos quais foi afirmada a excepcionalidade da contratação temporária de servidores públicos, bem como indicam as condições a serem observadas pela Administração, nos termos do art. 37, IX, da Constituição (ADIs 3.210 e 3.430). De modo diverso, a decisão reclamada está fundamentada na ausência de demonstração de que as contratações temporárias realizadas foram destinadas a suprir o cargo efetivo pretendido pela reclamante.
    2. Inviável reclamação quando ausente relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado.
    3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 34.865 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.10.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 
    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 
    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (Rcl 34.893 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)
    “AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.125 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)
    9. De mais a mais, a pretensão veiculada na inicial – dissentir da Corte reclamada quanto à validade da contratação temporária dos professores – esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O Superior Tribunal de Justiça – STJ aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). 
    II – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. 
    III – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43205 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 39813 AgR, Rel. Gilmar Mendes , Segunda Turma, DJe 17.6.2020)
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora